Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017536-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), ESPOLIO ADILSON MORETT (AGRAVANTE), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI registrado(a) civilmente como ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (AGRAVADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDOS DE MATÉRIA PRECLUSA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AGRAVANTE – EXECUTADO FOI INTIMADO E NÃO PRATICOU O ATO NO MOMENTO ADEQUADO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REITERAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PROTELATÓRIAS - MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado.

Na hipótese, o Agravante/Executado foi intimado, contudo, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Assim, é manifesta a ocorrência da preclusão da matéria, posto que o Executado não apresentou manifestação no momento processual adequado.

Ademais, o Agravante se insurgiu mais de uma vez sobre matérias de direito já apreciadas e analisadas, especificamente quanto à preclusão dos cálculos e da impugnação ao cumprimento de sentença, tanto na instância singela, como por esta Corte
ad quem
por meio dos Agravos de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000 e 1010728-37.2022.811.0000.

Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, tenho que tal deve ser mantida, ante a reiteração de manifestações, pela parte executada, ora Recorrente, que apresentou exceções de pré-executividade, sempre com os mesmos fundamentos, sem qualquer embasamento e atrasando a marcha processual e prejudicando à parte contrária. Configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. De rigor a manutenção da multa cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 0001486-21.2016.8.11.0020 movido por
PAULO ROBERTO ROSSATO
e
ELIANE BERVIAN ROSSATO
, não conheceu da Impugnação à Adjudicação e rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem, bem como as exceções de pré-executividade apresentadas pelo Agravante, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão.

No mais, por constatar manifestações meramente protelatórias do Recorrente nos autos executivos de origem, reconheceu, de ofício, litigância de má-fé do Agravante e aplicou em seu desfavor multa de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Agravante, em síntese, sustenta que a decisão objurgada deve ser reformada, tendo em vista que não ocorreu a preclusão.

Afirma que diante da ocorrência de fatos supervenientes e, também, da existência de erro material nos cálculos apresentados pelos Agravados, apresento
u
exceção de pré-executividade (ID.
59183203, págs. 376/394), impugnação à adjudicação (ID. 86461257), chamamento do feito à ordem (ID. 87219690) e uma segunda
exceção de pré-executividade (ID.
91447916).
Todavia, aduz que a Julgadora analisou os pedidos conjuntamente, sem adentrar no mérito da questão.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à
multa por litigância de má-fé, pois, segundo alega, em se tratando de erro material não há falar em preclusão, eis que os fatos relevantes e supervenientes não foram apreciados.

Sob tais considerações, requereu que seja agregado efeito suspensivo ao Recurso e sobrestado o cumprimento da decisão objurgada e da adjudicação das matrículas 1491, 1490 e 1492, todas do CRI de Alto Araguaia/MT, até o julgamento do mérito deste Instrumental.

No mérito, pede o provimento do Recurso para que seja determinado ao Julgador singular que análise as matérias alegadas nos IDs. 59183203, págs. 376/394, 86461257, 87219690 e 91447916.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 141992691).

Os Agravados apresentaram Contraminuta no ID. 143676180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 19 de junho de 2008, os Agravados e demais coproprietários, por meio do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel rural c.c obrigação de Fazer c.c. Cessão de Direitos e Outras Avenças” venderam ao Agravante o imóvel rural denominado Fazenda Ponte Branca, no município de Araguainha – MT, com área de 2.242 hectares, ao preço de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Todavia, não tendo o Agravante cumprido a obrigação contratual, os Agravados e demais coproprietários ajuizaram, em 30 de agosto de 2010, “Ação de Rescisão Contratual c.c Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela”, que recebeu o n.º 1873-46.2010.8.11.0020, código 31187.

Posteriormente, os Agravados entabularam acordo judicial com o Agravante quanto à sua quota parte do imóvel, datado de 25 de maio de 2011. Conforme texto expresso do acordo judicial, o Agravante se comprometeu a pagar aos Agravados o valor certo de R$ 1.146.700,00 (um milhão cento e quarenta e seis mil e setecentos reais).

O Agravante novamente deixou de adimplir os pagamentos a que se comprometeu, motivo pelo qual os Agravados apresentaram o pedido de Cumprimento de Sentença n.º 1486-21.2016.8.11.0020 (ação de origem), a fim de receber o valor ajustado no acordo.

O pedido de cumprimento de sentença foi recebido pelo Juiz de primeiro grau, que determinou a intimação do Executado/Agravante para que efetuasse o pagamento no prazo legal.

O Executado/Agravante deixou
de cumprir sua parte na obrigação, além de deixar
fluir,
in albis,
o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, tendo inclusive indicado bens à penhora, os quais não foram aceitos pelos Agravados, que indicaram outros imóveis (matrículas nº 1.490, 1.491 e 1.492 todas da Comarca de Alto Araguaia – MT), que foram penhorados e avaliados.

Assim, o Executado/Agravante requereu o chamamento do feito à ordem, alegando ausência de intimação das partes sobre a perícia realizada e informando a cessão de créditos entre o Banco do Brasil e a empresa Ativos S/A relativos aos Contratos nº 1357461 (custeio), nº 1357454 (Finame rural) e nº 143450 (reestruturação de ativos), requerendo que os Exequentes, ora Recorridos, fossem intimados a refazer os cálculos, tendo em vista o erro material contido na planilha apresentada, o que foi indeferido pelo Juiz singular, sob o fundamento de preclusão da matéria.

Dessa decisão, o Recorrente interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido a unanimidade em 28/07/2021.

Após, o executado Adilson Moretti apresentou
Exceção de Pré-Executividade
(ID. 59183203, págs. 376/394), em 12/04/2021, alegando, em síntese, que a planilha apresentada pelos Agravados no valor de R$ 2.585.293,51 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) está em desacordo com o pacto homologado. Desse modo, requereu a declaração da inexigibilidade e iliquidez do título executivo, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

Em 07/07/2021, foi noticiado o falecimento do Agravante Adilson Moretti, tendo sido deferido o pedido de suspensão até a
regularização processual (ID. 69154194).

Posteriormente, os Agravados pugnaram pela citação da Inventariante/representante legal Débora Gottardi Moretti Cruz que, por sua vez, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, como se vê no ID. 83991618 – ação principal.

Em decisão proferida
em

18/05/2022
, o Juiz
a quo
não conheceu do pedido do Espólio Agravante, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão da matéria
, visto que a parte Recorrente tomou conhecimento da execução há aproximadamente 06 (seis) anos. Além disso, consignou que as questões
impugnadas foram objeto do Agravo de Instrumento de n.º 1005395-41.2021.8.11.0000.

No mais, determinou a intimação do Agravante para se manifestar sobre a Adjudicação, nos termos do artigo 876, § 1.º, do CPC.

Em 31/05/2022
, o Julgador singular determinou a lavratura do Auto de Adjudicação e a expedição do mandado de entrega do bem ao Adjudicatário, em virtude de o valor atualizado do débito ser superior ao dos imóveis penhorados e, também, pelo decurso de prazo para manifestação do Agravante.

Em 01/06/2022, o Agravante manejou
Impugnação à Adjudicação
dos imóveis de matrículas n.º 1490, 1491 e 1492, pleiteando o reconhecimento de inexigibilidade do título e do erro material nos cálculos apresentados pelos Agravados (ID. 86461257).

Ato contínuo, em 09/06/2022, a parte Recorrente requereu o
chamamento do feito à ordem
, para que fosse reconhecida a nulidade do cálculo apresentado pelos Recorridos, concernente ao valor dos imóveis penhorados. Ademais, pugnou pela imediata suspensão da adjudicação e seus efeitos, tendo em vista o vício e erro material existente na decisão que reconheceu o excesso de execução (ID. 87219690).

Em 02/08/2022, a parte Agravante apresentou a
segunda Exceção de Pré-Executividade
, objetivando o reconhecimento da prescrição do título exequendo, notadamente quanto às operações n.º 1357461 (custeio), nº 1357454 (Finame rural) e n.º 143450 (reestruturação de ativos) relativos ao item/cláusula n.º 2 do instrumento. Por fim, requereu a suspensão de eventual adjudicação sobre os imóveis penhorados e seus efeitos e, por consequência, a extinção da execução (ID. 91447916).

Em 08/08/2022
, a Juíza
a quo
em substituição, não conheceu da Impugnação à Adjudicação de ID. 86461257 e rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem, bem como as exceções de pré-executividade apresentadas pelo Agravante, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão.

No mais, por constatar manifestações meramente protelatórias do Recorrente nos autos executivos de origem, reconheceu, de ofício, litigância de má-fé do Agravante e aplicou em seu desfavor multa de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, o Agravante busca a análise da exceção de pré-executividade (ID. 59183203, págs. 376/394), impugnação à adjudicação (ID. 86461257), chamamento do feito à ordem (ID. 87219690) e segunda exceção de pré-executividade (ID. 91447916), sob o argumento de que não ocorreu a preclusão, tendo em vista que são matérias de ordem pública, podendo ser alegadas em qualquer momento processual.

Como é cediço, a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude da inércia no momento adequado.

Convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que tenha ele desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade dos seus atos, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas, que colocam em risco não só os interesses das partes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Na hipótese, quanto ao pedido de análise da impugnação à adjudicação, não há como apreciar, pois a matéria encontra-se preclusa, eis que a parte Agravante, ciente da decisão de ID. 84742354, deixou transcorrer o prazo sem manifestar, conforme certidão constante no ID. 86495496 – autos de origem.

No que tange à Exceção de Pré-executividade (ID. 59183203, págs. 376/394), o chamamento do feito à ordem (ID. 87219690) e a segunda exceção de pré-executividade (ID. 91447916), verifica-se que o Agravante se insurge contra o cálculo juntado em 2016.

Com efeito, vale relembrar que o Juiz singular recebeu o Cumprimento de Sentença,

em 24/04/2015,

e determinou a intimação do Agravante que deixou fluir,
in albis,
o prazo para apresentar impugnação. Diante disso, não se insurgindo o Agravante/Executado contra os cálculos apresentados pelo Exequente no prazo, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Ademais, o Agravante se insurgiu mais de uma vez sobre matérias de direito já apreciadas e analisadas, especificamente quanto à preclusão dos cálculos e da impugnação ao cumprimento de sentença, tanto na instância singela, como por esta Corte
ad quem
por meio dos Agravos de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000 e 1010728-37.2022.811.0000.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente. (TJ-MG - AI: 10000200019040001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. De conformidade com o artigo 525, do CPC/15, inserido no capítulo que trata do cumprimento definitivo de sentença, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da condenação, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado apresente impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente. (TJ-MG - AI: 10035140084456004 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 05/09/2019).

Portanto,
não merece guarida o pleito do Recorrente para que seja analisada novamente as Exceções de Pré-executividade, sob o fundamento de erro material nos cálculos, pois a questão já foi debatida exaustivamente pelo juiz de origem e por esta Corte, operando, por conseguinte, a preclusão do direito de recorrer.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé requerido pelo Agravante, também não merece prosperar, pois o Agravante tem acostado
manifestações meramente protelatórias (Exceções de Pré-executividade)
, com a nítida intenção de retardar o cumprimento da ordem judicial já concedida, resultando na morosidade desnecessária do feito que já se arrasta por mais de 10 (dez) anos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BENS SUBMETIDOS A REGIME JURÍDICO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. O agravo de instrumento versa sobre a desconstituição de penhora e afastamento de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. No curso de cumprimento de sentença, a Agravante opôs exceção de pré-executividade insistindo em alegações já rejeitadas e a cujo respeito se operou a preclusão. Nota-se que a executada tenta revolver questão já analisada e decidida em primeira instância e busca revolvê-la na segunda instância por meio de agravo de instrumento, atribuindo-lhe outras roupagens. Ato atentatório à dignidade de justiça configurado (art. 774, CPC). 3. Atitude protelatória que acaba por frustrar o direito legítimo do credor, além de produzir manifesto desafio ao poder judicante enquanto garantidor e executor da vontade da lei. Litigância de má-fé configurada. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e nessa extensão não provido. (TJDF 07335564820218070000 DF 0733556-48.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 16/02/2022, 5.ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022).

Agravo de instrumento contra decisão que, ante as sucessivas exceções de pré-executividade apresentadas pelos Agravantes, com os mesmos fundamentos, todas rejeitadas, aplicou-lhes multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, arbitrando em R$ 5.000,00 as perdas e danos causados à Agravada com a demora injustificada no prosseguimento da execução. Agravantes que apresentaram três exceções de pré-executividade, invocando os mesmos fundamentos de fato e de direito da primeira, a qual foi rejeitada liminarmente. Conduta dos Agravantes que é nitidamente protelatória e fere o princípio da cooperação. Inteligência do artigo 80, inciso IV do CPC. Litigância de má-fé dos Agravantes que ficou evidenciada. Desprovimento do agravo de instrumento. (TJRJ - AI: 00910143120218190000, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022).

Dessa forma, é evidente a litigância de má-fé do Agravante, uma vez que, de forma injustificada insistem na mesma tese reiteradamente afastada, causando prejuízos aos Agravados com o retardo do andamento processual que teve início em 2010.

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022